Tribunal: STF
Processo: ARE 1436375
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DO PREVIRIO. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO AO VENCIMENTO BÁSICO E RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS RELATIVAS AO TRIÊNIO, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU.



    1. A gratificação de desempenho é prevista no artigo 7º, III, da Lei Municipal nº 2.506/96, que instituiu o plano de cargos, carreiras e remuneração dos servidores do PreviRio, determinando o pagamento do benefício aos servidores lotados na instituição e veda, em seu art. 11, a incorporação da verba ao vencimento.



    2. Amplitude e generalidade do benefício que não obedece a critério de vinculação a atribuições ou cargos, sendo também pago aos aposentados, aos ocupantes de cargo comissionado e função gratificada, inclusive estranhos aos quadros, evidenciando natureza eminentemente remuneratória. Precedentes: 0113093- 74.2016.8.19.0001 - Apelação Des(A). Denise Levy Tredler - Julgamento: 24/10/2017 – 21ª Câmara Cível; 0465266-36.2015.8.19.0001 - Apelação / Remessa Necessária Des(A). Pedro Saraiva de Andrade Lemos - Julgamento: 21/02/2018 – 10ª Câmara Cível.



    3. O réu alegou que o recebimento da verba é condicionado ao preenchimento de pressupostos e sujeito à avaliação de desempenho, previstos no art. 8º da Lei Municipal nº 2.506/96, no entanto, observa se que não os implementou e que é pago aos inativos, o que afasta o caráter pro labore faciendo.



    4. Apresentação pelo demandado, apenas nesta seara recursal, da implementação da avaliação no curso da ação e a partir de 2017, não sendo, contudo, aliados aos demais elementos, suficiente para comprovar a natureza pessoal da verba, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 333, II, do CPC/73, vigente à época da fase de conhecimento.



    5. Natureza vencimental da verba, impondo a sua incorporação aos vencimentos do autor, sendo devidas as diferenças remuneratórias incidentes sobre o adicional por tempo de serviço (triênio), observando-se o prazo prescricional quinquenal, na forma do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.



    6. Inaplicabilidade da Súmula nº 339 do STF, considerando que o julgamento não aumenta remuneração do servidor, somente reconhece o direito à incorporação de verba eminentemente remuneratória a qual a lei pretendeu atribuir caráter de gratificação.



    7. A análise da questão sub judice limita-se à legalidade do ato, não adentrando na seara do mérito administrativo, razão pela qual não há qualquer violação à separação dos poderes.



    8. Incidência do IPCA-E como índice aplicável à correção monetária a todo o período da condenação, diante da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do RE nº 870.947/SE, sem modulação, conforme julgamento dos Embargos de Declaração em 03/10/2019.



    9. Alteração, em remessa necessária, do termo a quo da correção monetária, para que incida a partir do pagamento de cada parcela a menor. Precedente: Apelação Cível nº 0035131- 80.2015.8.19.0042 – Des(a). Juarez Fernandes Folhes - Julgamento: 24/10/2017 - Décima Nona Câmara Cível.



    10. Juros de mora corretamente fixados quanto aos índices e à aplicação dos efeitos temporais, diante da constitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina o índice de remuneração da caderneta de poupança, estando de acordo com a pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme Resp nº 1.495.146/MG e RE nº 870.947/SE.



    11. Taxa judiciária que deve ser custeada pelo réu, uma vez que a autarquia não está isenta do seu recolhimento, na forma do verbete de súmula nº 76 deste Tribunal, ficando, contudo, isenta das custas judiciais, consoante disposto no art. 17, IX, da Lei Estadual nº 3.350/99.



    12. Recurso desprovido, majorando-se os honorários advocatícios em adicionais 2% sobre o valor a ser definido quando da liquidação, em desfavor do apelante. Modificação, em remessa necessária, do índice da correção monetária para o IPCA-E e do seu termo a quo para cada vencimento, condenando a autarquia ao pagamento da taxa judiciária e mantendo-se a sentença nos demais termos."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso II; 37, "caput" e incisos X e XIV; 61,§1º, inciso II, alíneas “a” e “c”; 93, inciso IX; e 97, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente